Tribunal: TJMT
Processo: 1021580-57.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Vistos etc
O MM. Juiz de Direito Jorge Alexandre Martins Ferreira atuou no feito, motivo pelo qual declaro meu impedimento para julgar o presente apelo, nos termos do artigo 144 do Código de Processo Civil.
Cuiabá, 02 de dezembro de 2021
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora